Tribunal: TJDFT
Processo: 0717126-87.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. BEM PERTENCENTE A TERCEIRO. FRAUDE CONTRA CREDORES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. LIBERAÇÃO DE CONSTRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE.
1 – Embargos de terceiro. Fraude contra credores. Ausência de demonstração. Penhora. Desconstituição. Para que seja reconhecida a fraude contra credores (arts. 158 e 159 do CC), exige-se a demonstração da anterioridade do crédito, do prejuízo (eventus damni) e de conluio fraudulento entre o alienante e o adquirente (consilium fraudis). O embargante, apelado, adquiriu o veículo em discussão antes mesmo do ajuizamento da ação de execução, em preço compatível com o praticado no mercado. Tais elementos respaldam a boa-fé na aquisição do bem, ao passo que afastam a hipótese de fraude contra credores. Devido, portanto, o cancelamento da penhora realizada nos autos de execução movida contra o antigo proprietário do bem.
2 – Honorários. Custas processuais. Causalidade. Pelo princípio da causalidade (Art. 85, §10, e art. 90, caput, do CPC), que é aplicado de forma subsidiária ao princípio da sucumbência, deve arcar com o ônus de sucumbência aquele que deu causa ao ajuizamento da ação. Neste sentido a jurisprudência do STJ no tema 872: “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.” No caso em exame, o banco apelante, mesmo após tomar ciência da transferência do bem, insiste, em recurso, na manutenção da penhora, o que atrai para si o ônus de sucumbência, nos termos do entendimento supracitado.
3 – Recurso conhecido, mas não provido.

(j)